Tribunal: TJES
Processo: 5025114-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025114-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELISANGELA CHAGAS DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PROTEÇÃO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade civil do Estado por omissão em relação à proteção de detentos é subjetiva, conforme fixado no Tema Tema 592 do STF (RE 841.526 / RS).

2.
O dever constitucional de proteção ao detento inclui a preservação de sua integridade física, conforme o art. 5º, inciso XLIX, da CF/88. A omissão do Estado em garantir esse dever resulta em sua responsabilidade, desde que configurado o nexo causal com o evento danoso.

3
.
No caso concreto, restou comprovado que a morte do detento ocorreu por espancamento dentro do estabelecimento prisional onde estava sob custódia do Estado, caracterizando a inobservância do dever estatal de proteção e, consequentemente, a presença do nexo causal necessário à sua responsabilização civil.

4.
O valor da indenização por danos morais em decorrência da morte de detento deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, o valor arbitrado em sentença para cada litisconsorte não se revela exorbitante, nem ínfimo e bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação, em consonância com o entendimento do STJ.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5025114-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELISANGELA CHAGAS DA SILVA, RENAN DA SILVA SILVARES, RENATA DA SILVA SILVARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de id. 10512134 que, nos autos de
ação
indenizatória
ajuizada por
ELISANGELA CHAGAS DA SILVA
E OUTROS
em face dele
,
acolheu parcialmente a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo, tão somente, ao pagamento de indenização por danos morais, a qual fixo no montante de R$ 50.000,00 em favor de cada requerente.

Nas razões recursais (id. 10512138), aduz a parte apelante, em síntese que deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de indenização em razão da não comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a ação que o provocou (ação ou omissão da Administração Pública). Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas em id. 10512142, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível manifesta-se pela não intervenção (id. 10671281).

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5025114-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELISANGELA CHAGAS DA SILVA, RENAN DA SILVA SILVARES, RENATA DA SILVA SILVARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de id. 10512134 que, nos autos de
ação
indenizatória
ajuizada por
ELISANGELA CHAGAS DA SILVA
E OUTROS
em face dele
,
acolheu parcialmente a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo, tão somente, ao pagamento de indenização por danos morais, a qual fixo no montante de R$ 50.000,00 em favor de cada requerente.

Nas razões recursais (id. 10512138), aduz a parte apelante, em síntese que deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de indenização em razão da não comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a ação que o provocou (ação ou omissão da Administração Pública). Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas em id. 10512142, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

É sabido que, em aplicação da teoria do risco administrativo, é objetiva a responsabilidade civil extracontratual do Estado por atos comissivos, conforme determina o art. 37, § 6º, da Constituição da República: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Tal matéria foi tratada no Tema 592 do STF (RE 841.526 / RS), especificamente quando ocorrer morte de detento por
omissão
estatal, em que se fixou a responsabilidade objetiva nestes casos, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Deste julgamento em sede de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:
“Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.”

No presente caso,
ELISANGELA CHAGAS DA SILVA, RENAN DA SILVA SILVARES e RENATA DA SILVA SILVARES
propuseram a presente ação contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pretendendo indenização em decorrência da morte de Renato Silvares, detento na Penitenciária de Viana/ES, na condição de companheira e filhos.

Narram que ele foi assassinado em 18 de setembro de 2021, dentro da unidade prisional, vítima de "
choque hipovolêmico, fraturas arcos costais,
lesões de visceras e vasos taraco-abdominal, instrumento contundente – homicídio".

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a conclusão alcançada pela sentença não merece reparos.

Isto porque, como salientado, o Estado possui o dever de garantir que a execução da pena ocorra de forma humanizada, com a garantia dos direitos fundamentais do detendo, o que inclui a preservação da sua incolumidade física.

É fato incontroverso na demanda que a morte do preso foi ocasionada por espancamento provocado por outros detentos, nas dependências do presídio.

Ao contrário do que se alega em apelação, resta configurado o nexo causal, tendo em vista que o Estado inobservou o seu dever específico de proteção ao detento sob sua custódia previsto no art. 5, inciso XLIX da Constituição Federal, o que atrai a sua responsabilidade no caso.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, em consulta ao Superior Tribunal de Justiça, extrai-se o entendimento de que, em casos como o presente, afiguram-se razoáveis os valores indenizatórios entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais). Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE.

1.
É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

2.
A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada.

É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente.

3.
No Recurso Especial, a parte recorrente requer elevação do valor arbitrado a título de danos morais.

4.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, in casu, entendo que se configurou.

5.
Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).

6.
Na espécie, o quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal do origem revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

7.
Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos.

8.
Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS EM RAZÃO DE MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE PRESÍDIO. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1.
O Tribunal de origem, com base nas provas contidas nos autos e nas peculiaridades do caso concreto, em que a vítima veio a óbito, reconheceu que o valor de R$ 50.000,00, arbitrado a título de indenização por danos morais, havia sido fixado de forma adequada à reparação dos danos, não se mostrando excessivo.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto por incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.821.024/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

A indenização por danos morais, no caso, é uma forma de compensação proporcional ao sofrimento causado pela perda injusta de um ente que se encontrava sob a custódia do Estado. Assim, o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, entendo que se afigura justa a manutenção do valor de R$ 50.000,00 arbitrado em sede de sentença para cada litisconsorte, montante este que não se revela exorbitante nem ínfimo e bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação, em consonância com o entendimento do STJ.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.